Tribunal: TJMT
Processo: 1004432-91.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004432-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WELLINTON DA SILVA SANTOS - CPF: 029.530.291-76 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REINCIDÊNCIA. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS. CÁLCULO DIFERENCIADO PARA PROGRESSÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo em execução penal interposto pelo reeducando contra a decisão que reconheceu a reincidência e determinou a aplicação das frações de progressão sobre a totalidade das penas unificadas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar:
(i)
se a reincidência pode incidir sobre a totalidade das penas unificadas; e
(ii)
se é possível a aplicação de frações distintas no cálculo para progressão de regime, conforme a natureza dos crimes (comum e hediondo).

III. Razões de decidir

3. A condição de reincidente incide sobre todas as penas unificadas, não se aplicando frações distintas para cada condenação isoladamente, conforme entendimento consolidado do STJ.

4.

A individualização das penas para fins de progressão deve considerar a natureza dos crimes (comuns e hediondos), respeitando os percentuais legais, sem afastar a incidência da reincidência sobre o total das penas unificadas.

5.

No caso concreto, o cálculo de pena homologado já observou as particularidades necessárias, inexistindo prejuízo ao agravante e configurando a ausência de interesse recursal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

"1. A reincidência é circunstância pessoal que incide sobre todas as penas unificadas, repercutindo no cálculo de benefícios executórios. 2. Para fins de progressão de regime, é admissível o cálculo diferenciado conforme a natureza dos delitos, sem afastar a consideração da reincidência."

Dispositivos relevantes citados:

LEP, arts. 66, III, “a”, 111, § 1º, e 112, incisos V e VI; CP, arts. 155, § 4º, e 157, § 2º, inciso V; CPP, art. 589.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.957.657/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 23/11/2021, DJe 26/11/2021; STJ, AgRg no REsp 1.824.437/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26/11/2019, DJe 29/11/2019.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

WELLINTON DA SILVA SANTOS

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
WELLINTON DA SILVA SANTOS
contra a r. decisão de ID 268786294 - Pág. 64 e ss., proferida pelo d. Juízo da 4.ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da execução penal n.º 0179622-80.2017.8.09.0175, que reconheceu a reincidência do recuperando e, para fins de cálculo de benefícios executórios, determinou a aplicação das frações legais correspondentes sobre a totalidade das penas somadas.

Nas razões recursais constantes do ID 268786294 – pág. 79 e seguintes, o recorrente pleiteia a
reforma da decisão
, para que,
na elaboração do cálculo penal para obtenção da progressão de regime, sejam aplicadas as frações de forma individualizada e separada
, em observância aos princípios da legalidade, da proporcionalidade e da individualização da pena. Sustenta, ainda, que,
para fins de progressão de regime e, especificamente, quanto à condenação por crime hediondo, deve ser aplicado o coeficiente de 40%
(art. 112, inciso V, da LEP), uma vez que não ostenta a condição de reincidente específico em delito dessa natureza.

Em contrarrazões encartadas no ID 268786294 - Pág. 93 e ss.,

o

Ministério Público pugna pelo provimento do recurso,

“apenas para indicar as frações necessárias ao cumprimento do benefício para a progressão de regime, mantendo-se, por fim, as frações já utilizadas no cálculo de pena”
(
sic
).

Na fase do art. 589 do CPP, o d. Juízo
a quo
, por meio da decisão de ID 268786294 - Pág. 102, manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do parecer de ID 275671372, opina pelo
conhecimento parcial do recurso
, sob o fundamento de que a análise do segundo pedido recursal implicaria em supressão de instância, acrescentando, ainda, que, nesse ponto, carece à defesa de interesse recursal, porquanto sua pretensão já se encontra satisfeita no cálculo constante do executivo de pena. No mérito, recomenda o
desprovimento
do recurso de agravo, por serem escorreitos os termos da decisão impugnada.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Verte do caderno processual que o agravante
WELLINTON DA SILVA SANTOS
cumpre a pena privativa de liberdade de
19 (dezenove) anos de reclusão
, atualmente no regime fechado, decorrente das seguintes condenações:

1.

Ação Penal n.º 0204578-73.2011.8.09.0175 (11ª Vara Criminal de Goiânia/GO), na qual foi condenado pela prática do crime previsto no
art. 157, §2º, do Código Penal
, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, cujo trânsito em julgado para o Ministério Público ocorreu em 21/11/2012.

2.

Ação Penal n.º 1008869-08.2021.8.11.0004 (Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT), na qual foi condenado pela prática do crime previsto no a
rt. 157, §2º, inciso V, do Código Penal
, à pena de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, cujo trânsito em julgado para o Ministério Público ocorreu em 16/11/2022.

3.

Ação Penal n.º 1005459-73.2020.8.11.0004 (Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT), na qual foi condenado pela prática do crime previsto no
art. 155, §4.º, do Código Penal
, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, sendo que a data do trânsito em julgado para o Ministério Público ocorreu em 20/04/2021.

Verifica-se dos autos que o agravante iniciou o cumprimento de sua reprimenda junto ao douto Juízo da Comarca de Barra do Garças/MT; todavia, visando à preservação da ordem, segurança e disciplina no interior da unidade prisional de origem, foi
transferido
para estabelecimento localizado na Comarca de Rondonópolis/MT.

Em razão da redistribuição processual, bem como diante do recebimento de nova guia de execução penal, referente à prática de roubo circunstanciado, o douto Juízo da Comarca de Rondonópolis determinou a
unificação
das penas e a consequente
retificação
do cálculo da pena, ante a reincidência do recuperando, além de ter procedido à
homologação
do respectivo cálculo, que já contemplava as três guias encartadas nos autos.

À guisa de contextualização, transcrevo a decisão recorrida,
in verbis
:

“(...) DECIDO.

I – DA SOMATÓRIA DAS PENAS

Considerando a juntada de nova guia e em consonância com o disposto nos artigos 66, III, “a” e 111, ambos da Lei de Execuções Penais, determino a somatória das penas. Considerando que quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, bem como, levando-se em consideração que o(a) sentenciado (a) se trata de pessoa reincidente, fixo o regime fechado para cumprimento da pena.

II – DA REINCIDÊNCIA

O (A) sentenciado(a) se trata de pessoa reincidente na prática de crimes, conforme se verifica da aba processos criminais.

A respeito da reincidência na execução penal o STJ estabeleceu o entendimento de que “é circunstância de caráter pessoal que deve ser considerada na fase de execução, quando da unificação das penas, estendendo-se sobre a totalidade das penas somadas, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios' (REsp n. 1.957.657/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021.).

Nestes termos, procedo com a
alteração
das frações.

III – DO CÁLCULO DE PENA

Homologo o cálculo de seq. 172.1
para que surta seus jurídicos e efeitos legais, sem prejuízo de futura reanálise em caso de impugnação das partes.

VI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Conforme exposto restou deliberado:

a) somatória das penas e fixação do regime fechado;

b)
homologação do cálculo de pena
;

c) deliberação em relação ao livramento condicional e em caso de transferência do sentenciado.

Encaminhe-se
cópia desta decisão e do relatório de situação processual executória ao sentenciado(a)
.”.
(
sic
– 268786294 - Pág. 65) – destaquei.

Nesse contexto, a defesa exsurge inconformada, nos termos relatados; contudo, após analisar detidamente os autos,
NÃO CONHEÇO
do recurso manejado, por notória ausência de interesse recursal.

Como é cediço, o art. 111, §1.º, da Lei de Execução Penal dispõe que, sobrevindo nova condenação ao apenado no curso da execução penal, a pena remanescente e aquela superveniente
deverão ser unificadas
, com a subsequente fixação do regime de acordo com o
quantum
obtido no cálculo, a demonstrar, segundo o melhor entendimento, que
a execução penal passa a ser una.

Para além disso, o Superior Tribunal de Justiça
dispõe que a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas unificadas
, não se justificando a consideração isolada de cada condenação, tampouco a aplicação de percentuais diferentes a cada uma das reprimendas para fins de progressão de regime e demais benefícios da fase executória,
valendo salientar que quando menciona ‘percentuais diferentes’, está se referindo à primariedade e reincidência, e não a crime comum e hediondo.

Ou seja, de acordo com a Corte Cidadã, não se pode conceder tratamento diferenciado ao apenado, determinando-lhe o cumprimento concomitante de lapso temporal mais gravoso tão-somente quanto ao delito em que reconhecida a reincidência, mantendo-se a exigência do decurso de lapso temporal simples quanto aos demais delitos cometidos ao tempo em que era primário [ex vi – STJ, HC 468.756/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 26/03/2019, DJe 03/04/2019; STJ, AgRg no REsp 1824437/MG, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe 29/11/2019].

Cuida-se, do mesmo modo, do entendimento adotado por esta c. Terceira Câmara Criminal, e cito como precedentes os julgamentos dos recursos autuados sob os números
1020136-23.2020.8.11.0000
e
1019795-94.2020.8.11.0000
, das relatorias do Exmo. Sr. Des.
Rondon Bassil Dower Filho
e do Exmo. Sr. Des.
Juvenal Pereira da Silva
,

respectivamente.

Assim, o entendimento jurisprudencial sinaliza apenas que,
consistindo a reincidência em condição pessoal
, uma vez adquirida pelo sentenciado,
influi sobre o requisito objetivo dos benefícios executórios em relação a todas as suas condenações
; o que
não impede, de modo algum, muito menos contradiz a realização de
cálculo diferenciado
para progressão de regime e livramento condicional quando houver
execução simultânea de penas derivadas de crimes comuns e hediondos ou equiparados
, pois, “
Na hipótese de múltiplos crimes praticados pelo sentenciado, cada um mantém sua natureza na fase da execução da pena
. (...)
Além de diferenciados, são distintos os cálculos para a concessão de benefícios, a depender das particularidades de cada condenação
(...)”
(STJ, AgRg no HC n. 707.263/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 21/2/2022) – destaquei.

Nestas hipóteses, para fins de fixação do regime de cumprimento, somam-se todas as sanções em execução, independentemente da natureza do delito. Todavia,
a fim de se resguardar a individualização da pena prevista pelo legislador, especificamente para o cálculo do requisito objetivo necessário à obtenção de benefícios, serão somadas separadamente as penas oriundas de delitos da mesma natureza
[comum + comum; hediondo ou equiparado + hediondo ou equiparado]; e no momento de escolha da fração incidente sobre cada uma dessas adições, ambas deverão levar em conta a reincidência,
mas respeitando-se, sempre, a diferenciação dos patamares aplicáveis para crimes comuns e hediondos.

No caso concreto, a despeito de a decisão impugnada não conter fundamentação exemplar — na medida em que se limitou a afirmar que a reincidência deve ser aplicada sobre a totalidade das reprimendas impostas, sem proceder a qualquer ponderação acerca das particularidades da presente execução penal, que envolve condenações pela prática de crimes comum e hediondo —, denota-se que o
cálculo de pena, homologado na mesma decisão, observou as particularidades fáticas
, mediante
a aplicação de três coeficientes distintos para o cômputo do alcance da progressão regimental
, sobretudo em razão da natureza jurídica das infrações penais.

Especificamente no que tange à
condenação decorrente da ação penal n.º 1008869-08.2021.8.11.0004
, relativa à prática do crime de roubo circunstanciado pela restrição da liberdade da vítima — inserido no rol dos crimes hediondos —,
constata-se que o cálculo de pena aplicou o percentual de 40% para fins de progressão regimental
, considerando tratar-se de
agente reincidente genérico
, exatamente conforme postulado nas razões recursais, a evidenciar, portanto, a falta de interesse recursal da defesa quanto a essa pretensão.

Ad argumentandum tantum,
do exame do processo executivo de pena em tramitação perante o SEEU, verifica-se que, em 31/03/2025, houve a juntada de nova guia de execução penal, referente à condenação pela prática do crime de receptação (Mov. 200.7), o que redundará em
novo pronunciamento
da autoridade judiciária acerca da unificação da pena e de seus efeitos, a ser realizado de forma clara e fundamentada, com o objetivo de afastar qualquer obscuridade e garantir o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo em execução penal interposto por
WELLINTON DA SILVA SANTOS
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4.ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da execução penal n.º 0179622-80.2017.8.09.0175, por
ausência de interesse recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025